Tribunal: STF
Processo: AI 92688
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE DE RECURSO DIZ RESPEITO A CABIMENTO DE RECURSO,
HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 1079 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.